Tribunal: TJDFT
Processo: 0010437-57.2016.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010437-57.2016.8.07.0006 RECORRENTE: CARLOS DONIZETE SILVA, CARLOS ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. TÍTULO DE CRÉDITO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SEM ÔNUS PARA AS PARTES. 1. Tratando-se de cumprimento de sentença homologatório de acordo, o prazo prescricional da pretensão e intercorrente é de 3 (três) anos, conforme os artigos 206, §3o, VIII, e 206-A, ambos do Código Civil, visto que a sentença se constitui como título de crédito judicial (artigo 515, III, do Código de Processo Civil). 2. Por razões lógicas, não há se falar em diligência do credor na busca de bens e em ausência de inércia de sua parte quando já se havia operado a prescrição intercorrente. 3. Reconhecida a prescrição intercorrente, não haverá ônus para as partes, independente de quem deu causa à execução ou à prescrição (artigo 921, §5o, do Código de Processo Civil). 4. Recursos conhecidos e desprovidos. Os recorrentes alegam violação aos artigos 85, §2o, e 921, §5o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão vergastado erroneamente reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e isentou a parte recorrida do ônus da sucumbência, quando, em verdade, a hipótese dos autos aponta a ocorrência de prescrição da pretensão executória, sendo devida, portanto, a condenação ao pagamento de honorários em razão do princípio da causalidade. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-la. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Frederico Dunice P. Brito, OAB/ DF 21.822. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta violação ao artigo artigos 85, §2o, e 921, §5o, ambos do Código de Processo Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque o entendimento do acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Nas hipóteses em que extinto o processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, afastando a condenação em custas e em honorários sucumbenciais, com fundamento no § 5o do art. 921 do CPC (AgInt no REsp n. 2.091.475/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 12/9/2024). Assim, "Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 18/3/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, que também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). Indefiro, por fim, o pedido de publicação formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002